Tribunal: TJMT
Processo: 1026496-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026496-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 029.432.221-35 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o pleito de concessão de prisão domiciliar não foi submetido ao Juízo de primeiro grau, inviável a apreciação por este Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, violando ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita, uma vez que o andamento do recurso de agravo independe de preparo, nos moldes do artigo 77 do RITJMT.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que praticou falta disciplinar grave consistente em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001950-88.2008.8.11.0064, código 317073, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Nas razões recursais, a defesa requer a concessão de livramento condicional ao reeducando; a alteração da data-base; a concessão de prisão domiciliar; e a determinação de justiça gratuita (Id. 70434452).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (Id.

70434450).

Em sede de retratação, o Juízo de origem manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 70430499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de
não conhecimento
quanto ao pedido de prisão domiciliar e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76895979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Importante analisar de início a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento quanto ao pedido de concessão de
prisão domiciliar
, por inegável supressão de instância.

De fato, verifica-se dos autos que o referido pleito não foi submetido ao Juízo de primeira instância, de modo que é inviável que este Juízo
ad quem
aprecie o pedido, nesta oportunidade, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, acolho a preliminar suscitada.

Outrossim, observo que carece de interesse recursal o pedido da defesa de concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, pois o andamento do recurso de agravo independe de preparo, nos moldes do artigo 77 do Regimento Interno do TJMT, razão pela qual deixo de conhecer o recurso nesse ponto.

Assim,
conheço parcialmente
do recurso interposto pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Consoante relatado, a
defesa visa, primordialmente, a concessão de livramento condicional ao agravante
Ritieli Diomidio de Souza Vieira.

Dessume-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 20 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão e iniciou o cumprimento da reprimenda em 25.3.2007, em regime fechado.

A defesa sustenta que o reeducando, ora agravante, já cumpriu 54% da pena e faz
jus
a concessão de
livramento condicional
, uma vez que alcançou o requisito objetivo em 11.7.2017.

Argumenta que o magistrado singular valeu-se de fundamentação inidônea, em aspectos isolados e sem concretude, para negar o benefício em comento.

Aduz ainda que
“
o artigo utilizado pelo magistrado a quo, para balizar sua decisão denegatória, foi acrescentado a lei das execuções penais com a aprovação do chamado pacote ante crime, lei LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, logo por sua justificativa de que o Agravante tenha praticado crime doloso no dia 31 de outubro de 2019, não merece acolhido, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal”
– Id. 70434452, p. 5.

Ademais, quanto ao requisito subjetivo para a concessão da benesse, afirma que o agravante possui bom comportamento carcerário e inclusive exerce atividades educacionais, o que serviu para remir a pena; e que não pode ser prejudicado por falta grave cometida anteriormente.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Extrai-se da decisão agravada que o magistrado singular indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em benefício do agravante em razão da ausência do preenchimento do requisito subjetivo, veja-se os fundamentos utilizados no
decisum
:

“(...) No presente caso, embora o recuperando tenha cumprido o requisito objetivo, possui histórico desfavorável uma vez que praticou falta grave consistente no cometimento de crime doloso no dia 31 de outubro de 2019, conforme se infere da condenação inserida na sequência 21.

Nesse viés, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ), a prática de falta grave a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito impede subjetivo exigido durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal. (...)”
– Id. 70434453, p. 1.

Consoante se nota, o juiz de primeiro grau ponderou que embora o reeducando, ora agravante, tenha preenchido o requisito objetivo, ele não preencheu o requisito subjetivo por possuir histórico desfavorável, ao passo que cometeu falta grave consistente em crime doloso, praticado em 31.10.2019.

Outrossim, embasou sua decisão na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e é importante trazer aos autos os seguintes fundamentos extraídos do precedente apontado na decisão combatida,
in verbis
:

“(...) Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício.

Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
HC
554833/SP).

Ressalte-se que apesar da alegação trazida nas razões recursais de que não pode incidir no presente caso, de modo retroativo, o regramento trazido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), referente à alínea ‘b’ do inciso II do artigo 83 do Código Penal
(“comprovado não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”
), é plenamente possível considerar todo o período em que o reeducando esteve cumprindo pena, para avaliar acerca do preenchimento do requisito subjetivo; mesmo porque o aludido dispositivo já previa que deve ser
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”
(art. 83, III, do CP com redação anterior à Lei 13.964/2019).

Desse modo, verifica-se que a norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para a concessão do livramento condicional.

Ademais, de acordo com a I Jornada de Direito e Processo Penal realizada em agosto/2020, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o requisito previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena (Enunciado 3417).

Sobre o tema, oportuno trazer ainda o seguinte julgado da Corte Superior:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.
3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 26.10.2020) – destaquei.

Destarte, conquanto a defesa tenha juntado aos autos atestado de bom comportamento carcerário, não se pode concluir somente com base nele que o requisito subjetivo está preenchido;
in casu
, há que considerar o histórico do apenado, pois se não bastasse o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, trata-se da prática de dois crimes dolosos, ocorridos em 25.1.2019 e 30.10.2019. E não se pode negar que tais práticas acarretam comportamento insatisfatório por parte do reeducando, indo de encontro com o que preceitua o artigo 83 do Código Penal.

Convém transcrever os argumentos bem delineados pelo agravado,
in verbis
:

“(...) Como o livramento condicional tem por objetivo o retorno do preso à vida em comunidade, não resta dúvida de que o Agravante, nessa situação, deva entender a necessidade da responsabilidade e autodisciplina para ser mantido em regime fechado até novo lapso temporal para progressão de regime ao subsequente, ou seja, ao semiaberto, previsto para o mês de Julho/2021, não bastando, apenas, o cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional.

O Livramento Condicional configura a última etapa do processo de ressocialização de um apenado, não podendo ser deferido prematuramente, sob pena de frustração aos fins da pena.

Nota-se que o Agravante é useiro e vezeiro na prática delitos, sendo que sua saga vem se arrastando desde o ano de 2007, não tendo finalizado até o momento, pois, mesmo com nova chance (dentre várias) de ser mantido em meio aberto, próximo de sua família, praticou novos delitos dolosos no ano de 2019.

(...)”
– Id. 70434450, p. 2.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Deixo de apreciar o pleito da defesa de
alteração da data-base
, posto que formulou o pedido, subsidiariamente, de forma genérica, de modo que os poucos fundamentos delineados nas razões, em que se refere à “carta de guia juntada no item 8.1”, não permite compreender qual é a insurgência, e nem sequer se constata o tema em comento na decisão ora agravada, a qual se refere apenas ao livramento condicional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021